Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. MEIO NÃO OFICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença do juízo do 3° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não restar configurada conduta ilícita da empresa requerida.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento cumulado com danos morais. A autora narrou que possui contrato de financiamento de veículo junto à empresa ré. Em abril de 2022, acessou o site encontrado no serviço de busca do Google para receber informações sobre boleto de quitação antecipada e lhe foi indicado número de telefone para contato. Narrou que foi direcionada para uma conversa via aplicativo “WhatsApp” e foi gerado um boleto de R$ 3.234,00 (três mil duzentos e trinta e quatro reais), devidamente pago. Pontuou que, algum tempo depois, começou a receber cobranças acerca das parcelas em atraso do referido financiamento. Registrou o fato em boletim de ocorrência e para que se evitasse a negativação, efetuou o pagamento da parcela em atraso (junho/22), bem como adiantou a do mês seguinte (julho/22). Em contato com a instituição financeira ré, informou que já havia quitado o financiamento. Em resposta, lhe foi dito que havia caído no golpe do boleto falso. Assim, ante os prejuízos, ingressou com a presente ação.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. Foram anexados aos autos 4 (quatro) Recursos Inominados pela autora, com a mesma peça e os mesmos documentos. Conhecido apenas o primeiro Recurso (ID 43787224), ante a preclusão consumativa.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Em suas razões recursais, a autora alegou que a instituição financeira requerida, como fornecedora do serviço, deve ser responsabilizada objetivamente quando há falta de segurança nas operações oferecidas, conforme art. 14 do CDC. Pontuou que, em busca pelo site do Banco, foi direcionada para um contato por aplicativo de conversa “whatsapp” que gerou um boleto em nome da requerida. Asseverou que sempre agiu de boa-fé e que não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora. Pontuou que a existência de informação no site da fornecedora a respeito de como identificar um “boleto falso” não a isenta a responsabilidade pelos danos sofridos. Aduziu que, nos termos da Súmula 497 do STJ, a recorrida deve responder pelo dano material, bem como pelo dano moral tendo em vista o sentimento de desolação ante a lesão sofrida. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a reforma da sentença para que fosse declarada a responsabilidade da ré, condenando-a ao pagamento pelos danos materiais e morais sofridos.
8. A Súmula no 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. A recorrente, no Recurso Inominado, apontou que entrou no primeiro site listado pelos serviços de pesquisa Google, cujo domínio é www.assessoriadobrasil.com (ID 43787225, pg. 07). Promoveu busca ativa na internet por site diverso da empresa ré, que sequer utiliza seu nome ou logomarca. A empresa requerida não forneceu tal endereço eletrônico e não há qualquer referência à instituição bancária no domínio do site. A própria recorrente informou que foi ela quem ingressou na página e forneceu seus dados conforme documento de ID 43787127. Não há nexo causal entre o dano e o serviço prestado pela ré. Afastada a responsabilidade da instituição financeira.
10. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, decorrente de culpa exclusiva da autora e de terceiro. Não houve falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Súmula que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.